Tribunal: TJPA
Processo: 0818450-94.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818450-94.2025.8.14.0040

APELANTE: BIANCA FARIAS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818450-94.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADA: BIANCA FARIAS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança para declarar a nulidade de contratos administrativos temporários sucessivos e condenar o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. O Município apelante defende a regularidade das contratações, pautadas no excepcional interesse público, e, subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa Referencial (TR) acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês para os fins de correção do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a renovação sucessiva de contratos temporários pela Administração Pública para o exercício da mesma função desvirtua a contratação excepcional e enseja a nulidade do vínculo; (ii) saber se a declaração de nulidade contratual garante ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS; e (iii) determinar se é aplicável a Taxa Referencial (TR) pleiteada para atualização da dívida e o momento adequado para a estipulação de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por tempo determinado, disciplinada pelo art. 37, IX, da CF/1988, exige a efetiva demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público. A renovação sucessiva de contratos precários para o exercício da mesma função (Biomédica), totalizando mais de três anos de labor e ultrapassando as balizas da Lei Municipal nº 4.249/2002, transmuda a excepcionalidade em permanência. Essa reiteração temporal configura flagrante burla à exigência de concurso público, o que atrai a nulidade do ato administrativo, consoante inteligência do art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 191 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sedimentando o entendimento de que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por inobservância da prévia aprovação em certame público. A referida declaração de nulidade atinge todo o lapso do vínculo jurídico, conferindo à servidora o direito irrenunciável ao recebimento da verba fundiária atinente a todo o período contratado, condicionada apenas à prescrição quinquenal.

5. O pleito municipal para a aplicação da Taxa Referencial (TR) sob o arrimo do Tema 731 do STJ afigura-se descabido, uma vez que o referido precedente orienta a correção dos saldos existentes em contas vinculadas do FGTS, premissa fática não identificada na cobrança de FGTS não recolhido originada de nulidade contratual. Desse modo, o cômputo da correção monetária e juros de mora deve obedecer rigorosamente aos contornos do Tema 905 do STJ e, subsequentemente, à modulação prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária firmada pela Administração Pública, quando sucessivamente renovada para o desempenho de mesma função e além do limite legal preestabelecido, perde seu caráter emergencial, configurando burla à regra do concurso público e ensejando a nulidade de pleno direito da avença, à luz do art. 37, II e § 2º, da CF/1988.

2.

O trabalhador admitido mediante contrato temporário declarado nulo pelo Poder Judiciário faz jus à percepção dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período de efetivo serviço prestado, forte no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e no Tema 191 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.249/2002, arts. 1º e 5º, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478 (Tema 191/RG); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, EDcl no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.307.267/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas
, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo ter trabalhado para a Administração Pública Municipal por meio de sucessivas contratações temporárias nulas, desprovidas de prévia aprovação em concurso público.

Pleiteou, em decorrência do vício formal na pactuação e com fulcro no entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período laboral correlato, juntando planilha de cálculos no montante inicial de R$ 40.048,67 (quarenta mil e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), além do benefício da justiça gratuita e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

a) Declaro a nulidade do(s) contrato(s) administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

b) Acolho a prejudicial de mérito e declaro prescritas as verbas de FGTS anteriores ao período de 29/10/2020.

c)Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021.Após, esse período a correção monetária e juros de mora (taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

d)Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

e) CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

f) Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)

Inconformado, o Município de Parauapebas, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende a regularidade das contratações temporárias realizadas sob o manto do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando atender ao excepcional interesse público.

Alega que o regime jurídico estatutário ou administrativo precário obsta o recebimento de verbas de natureza estritamente celetista, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do particular e flagrante violação aos princípios administrativos da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Sustenta que o acolhimento do pedido inicial geraria severo impacto financeiro e orçamentário ao erário municipal, violando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto aos limites de despesa com pessoal.

Subsidiariamente, aduz que, em caso de manutenção da condenação, os critérios de atualização monetária e juros de mora devem se pautar unicamente pela aplicação da Taxa Referencial (TR) acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação de cobrança, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar manifestação no feito.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise: (i) da validade dos contratos temporários firmados entre o recorrido e o ente municipal; (ii) do direito à declaração de nulidade integral do vínculo, com o consequente pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado; e (iii) da definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito não configurado no caso concreto.

Com efeito, a Administração, ao renovar sucessivamente contratos temporários e ultrapassar os limites da transitoriedade, incorre em ilegalidade manifesta, violando os preceitos constitucionais dos incisos II e IX e do § 2º do art. 37 da Carta Magna.

Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Na esfera municipal do recorrente, a Lei nº 4.249/2002 disciplina as hipóteses e condições em que se admite a contratação temporária de servidores. Vejamos:

“
Art. 1º- Os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta LEI, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

...

Art 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa
.” (Grifado)

No caso em exame, a Autora prestou serviços ao ente público desempenhando rigorosamente a mesma função de Biomédica, mediante o encadeamento dos seguintes contratos temporários:

·

a) CT-53266:
Vigência de 01/07/2019 a 31/12/2020 (1 ano; 5 meses; 4 semanas);

·

b) CT-56156:
Vigência de 01/01/2021 a 31/12/2022 (1 ano; 11 meses; 4 semanas);

·

c) CT-64460:
Vigência de 02/01/2023 a 30/06/2023 (6 meses).

Com efeito, a análise cronológica dos sucessivos pactos celebrados revela a existência de uma verdadeira unicidade contratual, cuja roupagem formal de "novos contratos" serviu unicamente para tentar camuflar o extravasamento do limite temporal de 2 (dois) anos imposto pelo art. 5º, § 1º, da Lei Municipal nº 4.249/2002.

A extinção do primeiro vínculo em 31/12/2020 e a imediata contratação no dia seguinte, em 01/01/2021, para o mesmo cargo, evidencia que a necessidade da Administração era perene e a atividade, essencial e contínua. Desse modo, ao transmudar a excepcionalidade em permanência, totalizando mais de
3 (três) anos
de labor precário, a Administração desvirtuou a contratação excepcional (art. 37, II e § 2º, CF/88).

Não subsiste, outrossim, a tese defensiva de que o
Contrato nº 56156
estaria respaldado pela LC Estadual nº 131/2020. A própria inteligência do art. 2º, § 2º do diploma citado condicionava a validade da contratação excepcional ao binômio da temporalidade estrita (prazo máximo de 6 meses) e da justificativa causal vinculada. Ao revés do que determinava a própria legislação extraordinária que invoca em sua defesa, a municipalidade pactuou um contrato de 1 ano; 11 meses; 4 semanas ininterruptos, desfigurando por completo a natureza jurídica do instituto da contratação temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88).

Desse modo, o período total do
elastério contratual promovido pelo Município desborda dos limites da razoabilidade e desvirtua o caráter emergencial da norma invocada.

Não obstante a nulidade da contratação descrita na inicial, os efeitos dessa invalidade não afastam integralmente as consequências jurídicas do vínculo mantido, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito da parte autora às contraprestações correspondentes ao serviço efetivamente prestado.

Sendo ilegal, a contratação mostra-se nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, produzindo efeitos
ex tunc,
conforme preceitua a teoria das nulidades no âmbito do direito administrativo.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 191 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mesmo nos casos em que a contratação do trabalhador pela Administração Pública seja declarada nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Constata-se, assim, que a fundamentação da sentença está em plena consonância com os precedentes obrigatórios acima mencionados e com as provas documentais constantes dos autos, as quais evidenciam a nulidade da contratação temporária.

Ademais, cumpre esclarecer que a declaração de nulidade do contrato de trabalho deve abranger a integralidade do vínculo mantido entre as partes, reconhecendo-se, por conseguinte, o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS relativos a todo o período contratual, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO . RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados .

4. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta .

5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por derradeiro, o Município de Parauapebas requer, em caso de condenação, a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês. Todavia, tal pretensão não merece acolhida, pois a tese firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.614.874/SC) refere-se à correção monetária de depósitos de FGTS, hipótese diversa da presente, em que se discute indenização decorrente da nulidade contratual.

Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO.PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO. PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA DIRETA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇO DO TEMA 905 DO STJ.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA COM RELAÇO AOS JUROS E CORREÇO MONETÁRIA.

I.A sentença foi prolatada contra o Município de Parauapebas e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil/15.

II.
A matéria discutida na referida ADI versa a respeito sobre a
aplicação
da
TR
ao saldo das contas do
FGTS
, enquanto a matéria discutida nos autos versa sobre a nulidade da contratação temporária, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade, e consequentemente sobre o direito a percepção do
FGTS
. Logo, verifica-se que a matéria referente a correção monetária incidente sobre o
FGTS
tem caráter acessório, não possuindo similaridade com a matéria a ser definida nos autos da ADI n. 5.090/DF
. Preliminar Rejeitada.

III.Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

IV.O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados".

V-O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

VI. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII.Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta à ex-servidora.

VIII-Recurso interposto pelo MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS IMPROVIDO

(4940161, 4940161, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)."

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO
FGTS
. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS Nº 8.036/90 E 8.177/91. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença recorrida não determinou o recolhimento do
FGTS
(depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de
FGTS
, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação
.Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da
TR
como índice de correção dos saldos das contas de
FGTS
, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.Agravo Interno conhecido e desprovido. (9318542, 9318542, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)”.

Ademais, sendo desconhecido o montante que resultará da condenação, também não há como estimar a verba honorária sucumbencial recursal, pois o percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Novo CPC.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. 1. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial da Funasa, aplicando o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a disciplina atribuída pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 2
. A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal" (fl. 529, e-STJ). 3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II,do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ). 4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. 5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal
. 6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária. 7. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM DEVE DEFINIR O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1.
Inviável a esta Corte Superior a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a jurisprudência do STJ orienta não ser "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador" ( REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018).
2. Por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1307267 RS 2018/0139070-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).”

Sendo o caso dos autos, não há como majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também o art. 85, § 4º, II, do CPC, deve ser observado, inclusive pela instância superior.

Dessa forma, deve o juízo de origem por ocasião da liquidação da sentença, fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC e respeitado os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego provimento ao apelo interposto pelo Município de Parauapebas
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026